Tribunal: STF
Processo: STP 770
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO ONLINE DOS VALORES INCONTROVERSOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APARENTE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. QUESTÃO CONTROVERTIDA NO ÂMBITO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de incidente de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município da Maceió/AL contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, proferido nos autos da Reclamação nº 0802341-37.2020.8.02.0000, que anulou sentença proferida na Ação de Desapropriação nº 0747582-67.2013.8.02.0001. 
    Narra o Município autor que se trata, na origem, de ação de desapropriação indireta ajuizada em seu desfavor, na qual as autoras alegaram a perda de parte da propriedade do Município de Maceió, em razão da construção de via pública, pleiteando o pagamento de indenização no valor de R$ 31.932.072,48 (trinta e um milhões, novecentos e trinta e dois mil e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Relata que o magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia para que fosse apontado o valor da terra nua na data do apossamento administrativo. Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, no qual o TJAL “i) afastou o pagamento da indenização da via do precatório; ii) determinou o bloqueio online do valor incontroverso de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais); iii) suspendeu nova perícia (sob a singela justificativa de que, considerar o valor do imóvel à época do apossamento ensejaria um estimulo ao ilícito); e iv) aplicou juros moratórios e compensatórios”. Sobreveio, contudo, sentença de mérito na ação de desapropriação, condenando o Município ao pagamento do valor estipulado em perícia através de precatório, deixando de condenar o ente público ao pagamento de juros moratórios. 
    Objetivando o cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento, os autores ajuizaram reclamação perante o TJAL, a qual foi julgada procedente, a fim de anular a sentença de mérito proferida na ação de desapropriação indireta e “determinar o retorno dos autos ao juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Maceió para que o magistrado cumprisse fielmente as determinações judiciais emanadas da Instância Superior e oriunda do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0805240-42.2019.8.02.0000, para após determinar o regular processamento do feito”.
    Discorre que, em decorrência disso, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Maceió proferiu decisão acatando os parâmetros firmados no acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0805240-42.2019.8.02.0000. Sustenta que os cálculos atualizados do valor incontroverso totalizam R$ 3.272.850,60 (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta centavos), dos quais o total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) já foi bloqueado nas contas do município em 26/10/2020, estando iminente o bloqueio da quantia restante de aproximadamente 2 milhões de reais, causando graves prejuízos à ordem pública e aos cofres municipais, sobretudo considerando o período de pandemia pelo Covid-19. Aduz, ainda, que “em se tratando da economia pública, manifesta a ofensa quando se pretende bloquear milhões de reais dos cofres públicos municipais para efetuar o pagamento de indenização por desapropriação indireta onde o dilema “pagamento prévio e justo em dinheiro x pagamento via precatórios” é relativamente controverso na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores, estando, inclusive, afeto à essa Suprema Corte, como já mencionado”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas, nos autos da Reclamação nº 0802341-37.2020.8.02.0000, “para que o eventual pagamento de todo e qualquer valor a título de indenização às mesmas seja feito somente ao final do processo ou, ainda, que sua parcela incontroversa seja adimplida mediante a inscrição do crédito no regime de precatórios previsto pelo art. 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, sob pena de a edilidade amargar elevado prejuízo aos cofres públicos, já tão sobrecarregados nesse período de pandemia da COVID-19 e de danos advindos pela exploração mineral irresponsável pela BRASKEM S/A”.
    As empresas Base Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Morada Engenharia e Comércio Ltda. apresentaram contrariedade ao pedido, defendendo o não cabimento do incidente e, subsidiariamente, o julgamento improcedente, com a condenação do requerente por litigância de má-fé. Argumentam que o pedido de suspensão não se revela cabível, uma vez que a matéria discutida teria sido objeto de decisão transitada em julgado no bojo do Agravo de Instrumento nº 0805240-42.2019.8.02.0000, que, em razão de seu descumprimento, ensejou o ajuizamento da Reclamação nº 0802341-37.2020.8.02.0000. Ressaltam que foi apresentado pedido de suspensão “de decisão de Reclamação que não determinou o ato que o Recorrente visa suspender”. Salientam que existe recurso de natureza horizontal (embargos de declaração) pendente de julgamento no TJAL, o que impossibilitaria o julgamento da presente suspensão antes do exaurimento da competência do Tribunal a quo. Alegam que não foi comprovada afronta à Constituição Federal, destacando que nenhum dispositivo legal aplicável à desapropriação indireta estabelece o pagamento das indenizações por meio de precatórios. Pontuam não restar configurado o grave risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economias públicas (doc. 15).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento da medida de contracautela, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO VALOR INDENIZATÓRIO INCONTROVERSO. CORREÇÃO E JUROS. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. LESÃO À ORDEM PÚBLICA JURÍDICOCONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de contracautela cujo objetivo é suspender os efeitos do acórdão que, dentre outras providências, determinou o pagamento imediato, mediante bloqueio online, da diferença de valores referentes à verba indenizatória incontroversa por desapropriação.
    2. Evidencia-se a lesão à ordem e à economia públicas, na acepção jurídico-constitucional, a decisão do TJ/AL que determina, em virtude de desapropriação indireta, o pagamento de indenização decorrente de decisão judicial, sem a necessária submissão ao regime de precatórios por força do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes do STF.
    — Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão.”
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, proferido na Reclamação 0802341-37.2020.8.02.0000, pelo qual se determinou a anulação da sentença proferida nos autos do Processo 0747582-67.2013.8.02.0000 e o cumprimento das determinações decorrentes do julgamento do Agravo de Instrumento 0805240-42.2019.8.02.0000, no qual fora determinado o afastamento de precatório para o pagamento de indenização por desapropriação direta e o bloqueio online do valor de R$ 1.300.000,00, corrigido monetariamente, mais juros compensatórios e moratórios. Visto ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerando a natureza constitucional da controvérsia, porquanto relativa à necessidade de prévia indenização nas desapropriações (CF, art. 5º, XXIV), revelam-se preenchidos os requisitos de cabimento do presente pedido de suspensão perante este Supremo Tribunal Federal. Saliento, ademais, não ter havido o trânsito em julgado na origem a impossibilitar o conhecimento do presente incidente, na medida em que a decisão impugnada foi proferida na Reclamação 0802341-37.2020.8.02.0000, contra a qual foram opostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento. 
    Assentado o cabimento do presente incidente, verifico que a questão relativa à forma de pagamento da complementação das indenizações em desapropriações diretas (hipótese de depósito prévio insuficiente) e da totalidade das indenizações nas desapropriações indiretas é matéria controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, tendo esta Corte alguns precedentes no sentido da submissão destes pagamentos ao regime dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO INSUFICIENTE. IMISSÃO NA POSSE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 739.454 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal assentou que, nas desapropriações por interesse sociais, as indenizações pelas benfeitorias dependem de precatório (RE 247.866, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 24.11.2000)”. (RE 504.210 AgR, Rel. Min. Carmén Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/12/2010). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO. VALOR INSUFICIENTE. DIFERENÇA. PRECATÓRIO. Verificada a insuficiência do depósito prévio na desapropriação por utilidade pública, a diferença do valor depositado para imissão na posse deve ser feito por meio de precatório, na forma do artigo 100 da CB/88. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 598.678 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 
    Dada a controvérsia instaurada no âmbito desta Suprema Corte e à vista da relevância econômica, social e jurídica da matéria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 30/10/2015, a repercussão geral da questão relativa a “saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta”. Trata-se do Tema 865 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma, ainda não julgado, é o RE 922.144. 
    Haja vista a existência da mencionada relevante questão constitucional ainda não dirimida no âmbito desta Corte, entendo, nos limites próprios de cognição dos incidentes de contracautela, presente o requisito da plausibilidade do argumentação do Município autor no sentido de que o pagamento do valor relativo à indenização por desapropriação indireta no processo de origem deve se submeter à sistemática dos precatórios, prevista no art. 100 da CF. 
    Soma-se a este requisito a existência de efetivo risco à economia pública na manutenção de decisão que impõe o dispêndio de vultuoso montante de recursos públicos sem previsão orçamentária. Deveras, a mera possibilidade da efetivação irreversível de dispêndio de valores em tão elevada monta em situação de controversa juridicidade caracteriza o grave risco ao interesse social suficiente a revelar a necessidade de adoção de medida que possa acautelar o erário, sobretudo em se considerando o contexto atual de gravíssima crise mundial sanitária e econômica, decorrente da pandemia da Covid-19, que impõe ao Poder Público a concentração de esforços financeiros em prol de medidas sanitárias e de estímulo econômico, entre as quais a expansão de leitos de UTI, a vacinação da população e a distribuição emergencial de renda para a subsistência dos trabalhadores mais atingidos pela recessão econômica. 
    Assim, evidenciado o fumus boni iuris e o ínsito periculum in mora que a questão envolve, verifica-se a necessidade de acolhimento do pedido cautelar, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida (art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF).
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos da Reclamação 0802341-37.2020.8.02.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e determinar a submissão do pagamento ao regime dos precatórios, até o trânsito em julgado daquele feito, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei 8.437/92.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente